Tribunal: TJES
Processo: 5027678-58.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027678-58.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÃVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE NASCIMENTO HONORATO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CÁLCULO SOBRE SUBSÍDIO. AJUDA DE CUSTO. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Ã unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1Âª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ANDRE NASCIMENTO HONORATO em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que narra o requerente que é major da polícia militar e que, em 20 de abril de 2023 foi transferido de Cachoeiro de Itapemirim para Vitória, em razão de necessidade do serviço, e, portanto, fez jus ao recebimento de ajuda de custo prevista na Lei n° 2.701/72.

Alega que, entretanto, apesar de receber a sua remuneração através de subsídio, o requerido calculou a ajuda de custo tomando por base o soldo, razão pela qual postula o pagamento da diferença entre as bases de cálculo.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença a partir dos seguintes termos:

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 19.192,95 (dezenove mil, cento e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizados através da Selic, exclusivamente, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º, EC 113/2021).

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões sustentando o improvimento recursal.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente pretende a reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ocorre, contudo, que não assiste razão ao Estado do Espírito Santo. Conforme bem destacado na r. sentença, é incontroverso que o recorrido aufere subsídio e não soldo, sendo este subsídio a base de cálculo para o pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais previstos em lei. Não se mostra razoável que o militar perceba remuneração sobre o subsídio e, ao mesmo tempo, receba gratificação calculada sobre o soldo, uma vez que este deixou de constituir sua forma de remuneração.

Desta forma, não assiste razão ao recorrente em sua pretensão recursal, cabendo ao recorrido o direito ao pagamento da diferença da ajuda de custo registrada em seu contracheque de folha suplementar de julho de 2024 (período após a Emenda Constitucional nº 113/2021), calculada sobre o subsídio, e não sobre o soldo.

Ademais, não merecem prosperar as razões suscitadas quanto ao domicílio, uma vez que, além de o local de exercício constituir domicílio necessário do militar, as cidades indicadas situam-se a considerável distância entre si.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença vergastada, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)